Tribunal: TJES
Processo: 5011854-59.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011854-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL DUARTE VILELA JUNIOR
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO VAREJISTA. CUMPRIMENTO DE OFERTA. ERRO CRASSO NA PRECIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu no portal de internet da requerida um AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX INVERTER 12.000 BTU 220V pelo preço de R$ 1.190,61, mas o pedido foi cancelado unilateralmente pela ré. Aduz que acionou a ré junto ao PROCON a fim de obter o cumprimento da oferta, sem sucesso. Requer seja a ré condenada no cumprimento da oferta e indenização por danos morais.
2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerente interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida requer seja mantida incólume a sentença recorrida.
3. A sentença deve ser mantida, em sua maior parte, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. Em que pese o disposto no art. 30 do CDC, é de conhecimento geral, e sobretudo acadêmico, que em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual as partes (fornecedor e consumidor) deverão agir com base na lealdade e confiança, é admitida as hipóteses de erro grosseiro como forma de não se responsabilizar o fornecedor pela publicidade ventilada. O erro grosseiro é aquele erro latente, que facilmente o consumidor tem condições de verificar o equívoco, por fugir ao padrão normal do que usualmente acontece, nitidamente como ocorreu no caso em apreço.
5. Por oportuno, extrai-se dos autos, que o produto adquirido pela parte requerente (AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX INVERTER 12.000 BTU 220V), foi anunciado pelo valor de R$ 1.190,00, quando na verdade, em uma rápida pesquisa na internet verifica-se que esse valor representa cerca de 50% do que custa o produto, circunstância que corrobora a linha argumentativa da parte recorrida, de que se trata de hipótese de um erro grosseiro.
6. Para além disso, verifica-se que a parte recorrida verificou rapidamente o equívoco, tendo informado o consumidor o erro, o cancelamento da compra e se prontificado a restituir o valor pago pelo produto, o que só não foi possível diante da recusa do autor em informar seus dados bancários para depósito.
7. Nesse caso, a relação contratual, acima de tudo, conforme nos informa o artigo 4º, inciso III, do CDC, deve buscar o equilíbrio das partes e a verificação da boa-fé objetiva, de modo a evitar vantagem desmerecida para qualquer dos envolvidos no negócio jurídico. Assim, por se tratar de uma clara hipótese de erro grosseiro, tenho que o pedido de cumprimento da oferta não merece ser acolhido e, portanto, acertada a sentença de improcedência recorrida.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)